Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO. DÉBITO CONDOMINIAL. COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO INICIAL. PENHORA ON-LINE REALIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEMORA NA JUNTADA DO ACORDO POR ERRO NO CPF DO DEVEDOR E NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. INSCRIÇÃO NA SERASA. CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTANTE DA INICIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a pagar o valor de R$ 2.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.
2. Rememorando os fatos, tem-se que o recorrente ajuizou ação de execução contra os recorridos, para cobrança de taxas condominiais inadimplidas, distribuída em 03/06/2019 (Pj-e 0708065-86.2019.8.07.0007). Após a citação, as partes entabularam acordo na data de 27/06/2019, para pagamento do débito em 16 prestações, sendo a parcela de entrada, no valor de R$ 1.764,36, com vencimento para 26/07//2019, adimplida nessa data (ID 14033459), e as demais, iguais e sucessivas, para os meses seguintes. O acordo fora juntado aos autos da execução na data de 13/08/2019, porquanto no primeiro termo de ajuste o CPF do segundo recorrido estava incorreto e com o nome abreviado. Nesse ínterim, aos 05/08/2019, houve a penhora “on-line” nas contas dos devedores, cujo desbloqueio ocorreu na data de 15/08/2019, com a suspensão do processo até 26/10/2020 (ID 42348538).
3. No caso, verifica-se do acervo probatório que não estão presentes os pressupostos para imputação da responsabilidade civil ao recorrente, máxime pela ausência da prática de ato ilícito.
4. Com efeito, o recorrente ajuizou a ação de execução, ante a manifesta inadimplência dos recorridos em relação às taxas condominiais. Por sua vez, a penhora “on-line” deu-se por determinação do juízo da execução (ID 14033482 - p. 13), e não a pedido do recorrente-exequente, que havia indicado à penhora o próprio imóvel dos recorridos (ID 36132442 - p. 6, da demanda executiva), conforme art. 798, II e § 2o do art. 829, ambos do CPC, c/c o permissivo estatuído no art. 1.715, do Código Civil.
5. Lado outro, a inscrição na SERASA, malgrado utilizado na sentença como um dos fundamentos para caracterizar o dano moral, em momento algum, constou da causa de pedir da indenização e, aliás, sequer existiu prova nos autos nesse sentido. Ademais, ainda que existisse, o apontamento seria legítimo, na medida em que incontroversa a situação de inadimplência dos recorridos, ao tempo do ajuizamento da execução, o que, por si só, geraria a anotação automática no cadastro restritivo, por meio do cartório de distribuição, ou seja, sem qualquer ingerência do credor.
6. Com relação ao reconhecimento de firma, de fato, conquanto desnecessário para fins de homologação judicial do acordo entabulado, não houve objeção por parte dos recorridos, que realizaram tal procedimento cartorário quando já ocorrido o Bacen-jud em seus ativos financeiros, tratando o recorrente, ao receber o documento, de logo juntar aos autos da execução, com pedido de homologação e desbloqueio dos valores penhorados.
7. Cabe pontuar, por fim, que a indisponibilidade temporária de valores em conta não impediu a aquisição do veículo pelos recorridos, até porque o preço foi pago antes da constrição (31/07/2019), com débito no cartão de crédito (R$ 6.000,00), mais R$ 5.000,00 no ato da compra e o restante (R$ 3.000,00), por ocasião da retirada do veículo, que necessitava de reparos (ID 14032454).
8. Desse modo, não há de se falar em dano moral, ante a ausência de ato ilícito a ser imputado ao recorrente (art. 186 c/c art. 927, do Código Civil).
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.